Tribunal: STF
Processo: RE 1299091
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Contra r. decisão que não acolheu a impugnação à execução apresentada pelo Estado agravante para que se mantenha o disposto nas ADIs 4357 e 4425 nos cálculos - Precatório já pago - Alegação de equívoco nos cálculos, além da existência do RE 870.947 (Tema 810), que dita os efeitos da Lei 11.960/09 - Pretensão de refazimento dos cálculos - Alegação de necessidade de se aplicar a Lei 11.960/09 até 25/03/2015 e o índice IPCA-E somente após este período - Inadmissibilidade - Valor discutido que diz respeito somente aos juros, tendo em vista que já efetuado o pagamento do precatório - Desnecessidade de aplicação no decidido no Tema 810 (RE 870.947), em razão de o depósito realizado nos autos remontar a data anterior a 25/03/2015 - Inteligência do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI´s 4357 e 4425 - Revisão pelo juízo de segundo grau de decisões de primeiro grau adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável - Hipóteses não configuradas no presente caso - Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato - Decisão mantida Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 3).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que, “sobre a forma de atualizar o valor requisitado, da data da requisição até os pagamentos, não há decisão judicial a ser respeitada! Até porque a atualização tem por origem a demora no cumprimento da obrigação, e não a existência de ação ou condenação judicial, pelo que deve seguir a regra em vigor ao tempo da incidência” (fls. 4-5, e-doc. 5).
    Salienta que “a aplicação da Lei 11.960/09, da súmula vinculante 17 e do RE 590.751, por ser imediata e regida pelo princípio ‘tempus regit actum’, afeta todo e qualquer processo em curso, ainda que em fase de execução, até mesmo porque a questão relativa aos acréscimos moratórios não se sujeita à coisa julgada, mas sim à cláusula ‘rebus sic stantibus’. Assim, inexiste óbice da coisa julgada” (fl. 7, e-doc. 5).
    Argumenta que “o STF, ao conferir a interpretação a ser dada ao art. 78 do ADCT, no que tange aos seus efeitos durante o período em que esteve em vigor (ou seja, enquanto não declarada sua inconstitucionalidade) e considerando serem assemelhados os parcelamentos do artigo 33 e do artigo 78, ambos do ADCT/CF, decidiu aplicar ao segundo, analogamente, a jurisprudência que se firmara em relação ao primeiro, especialmente em relação à incidência de juros durante a moratória. Até porque, uma vez inconstitucional o dispositivo, inconstitucional a previsão de incidência de juros legais nele contida, que a partir de então não mais teria como prevalecer, demandando a fixação de qual a única interpretação possível do artigo 78, do ADCT/CF, pelo período em que esteve vigente – considerando que, doravante, tem-se a inconstitucionalidade da norma – para seu ajustamento à jurisprudência firmada acerca do artigo 33, do ADCT/CF” (fl. 12, e-doc. 5). 
    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente os dispositivos constitucionais de regência, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e na Súmula nº 17 do STF, bem como da modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425” (fl. 30, e-doc. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Por fim, vale também excerto da decisão agravada: ‘...Pretende a executada regressar ao tempo em que a relação processual originária estava inconclusa, no intuito de ali enxertar o então inexistente caráter vinculante da Súmula 17. O salto pretendido, contudo, é inviável; pois uma vez preclusa a continuidade de debate que já se tenha travado ou que pudesse ter sido travado antes do momento preclusivo, não se tem mais como obedecer ou desobedecer ao caráter vinculante de uma Súmula, essencialmente ligada ao debate não exaurido. Salvo na hipótese de ação rescisória… Disposições do texto emendado que vigeu entre 9 de dezembro de 2009 e 25 de março de 2015, por força de declaração de inconstitucionalidade pelo STF com modulações de efeito, não sendo possível sua retroação para atingir parcelas de precatórios já pagas, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito… Importante ressaltar que não se trata de não aplicação da Súmula vinculante, mas sim de adequar sua aplicação aos casos concretos, garantindo a preservação das relações jurídicas já estabilizadas antes de sua vigência...também não é o caso de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE nº 590.751/SP... no sentido da não incidência dos juros legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido pelo art. 78 do ADCT, os juros moratórios computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados, não podem mais ser suprimidos ou compensados, diante da autoridade e eficácia da coisa julgada material... Dessa forma, é inviável a retroação dos critérios da Lei nº 11.960/09, bem como do entendimento adotado no RE nº 590.071 e no enunciado da Súmula Vinculante nº 17 para atingir as parcelas anteriormente quitadas...’. (…) Por fim, somente se estiver evidenciada a ilegalidade da decisão agravada, ou eventual desvio de finalidade, ou mesmo abuso de poder do magistrado e de modo irrefutável, é que caberia a substituição da decisão nesta instância recursal. In casu, não se vislumbra qualquer vício na decisão hostilizada a permitir a sua reforma. Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (fls. 3-5, e-doc. 5).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
    O entendimento posto no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora